Tribunal: TJBA
Processo: 8066792-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066792-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MIQUEIAS SOUZA DOURADO

Advogado(s)
:
CHARLENE QUEIROZ PEREIRA, FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
GRAZIELA CARDOSO DE ARAUJO FERRI, DENIS ARANHA FERREIRA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PARCIAL. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DO ART. 98, § 6º, DO CPC. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA, APENAS PARA CONCEDER O PARCELAMENTOS DAS CUSTAS, EM CINCO PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, compensação e parcelamento das custas, determinando o recolhimento integral sob pena de inscrição em dívida ativa, nos autos de ação revisional de contrato de financiamento c/c consignação em pagamento.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o deferimento do pedido de justiça gratuita ou, alternativamente, o parcelamento das custas processuais, diante da alegação de hipossuficiência econômica do agravante e dos documentos apresentados.

III. Razões de decidir
3. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e do art. 99, do CPC.
4. A presunção relativa de hipossuficiência pode ser afastada quando presentes elementos que indiquem capacidade financeira, devendo-se garantir à parte a oportunidade de comprovar o alegado.
5. Os documentos apresentados não comprovam situação de miserabilidade, mas indicam limitação financeira momentânea, sendo possível autorizar o parcelamento das custas com base no art. 98, § 6º, do CPC, como forma de assegurar o acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "É admissível o parcelamento das custas processuais nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, quando demonstrada limitação financeira parcial, ainda que não configurada a hipossuficiência absoluta, como forma de garantir o acesso à justiça."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 6º, e 99, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AgInt nº 8038498-48.2022.8.05.0000, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, 3ª Câmara Cível, pub. 30.04.2024.
TJBA, AgInt nº 8026924-57.2024.8.05.0000, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, 4ª Câmara Cível, j. 10.05.2024, pub. 03.09.2024.
TJPR, AI nº 0037972-17.2022.8.16.0000, Rel.ª Des.ª Rosana Andriguetto de Carvalho, 13ª Câmara Cível, j. 31.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8066792-08.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MIQUEIAS SOUZA DOURADO
e como agravado
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator